Tribunal: STF
Processo: HC 196754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 638.284/MT. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio.
    3. Inconformada com a prisão preventiva, decretada em segundo grau pelo TJ/MT, a defesa ajuizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, consoante referido, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Argumenta que o paciente sofre de transtornos psíquicos que contribuíram para a agressão perpetrada contra a vítima, o que não pode ser justificativa para a decretação da prisão preventiva, notadamente porque suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme decidido pelo juiz de primeiro grau. 
    5. Com essa argumentação, a defesa pugna pelo deferimento de liminar para que seja revogada a prisão processual do paciente. Subsidiariamente, postula pelo deferimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, pede a
    “[...] revogação do indeferimento do habeas Corpus sem resolução do mérito, para que tal remédio constitucional seja analisado e julgado nesta corte pela revogação da prisão preventiva contra o paciente, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, e pela ausência de fator excepcional ou de urgência para concessão da liminar provisória da decisão monocrática questionada, tanto quanto a descaracterização do efeito suspensivo do recurso em sentido estrito interposto pelo parquet nos autos o processo de origem nº. 1000826-52.2020.8.11.0090, em trâmite na Vara Única Criminal da Comarca de Nova Canaã-MT, sendo determinado a liberdade provisória em favor do paciente e a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas à prisão interpostas pelo juiz a quo, tanto quanto as que os Ínclitos Julgadores considerarem necessárias [...]”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa e que o mérito das teses articuladas na inicial deste HC ainda não passou pela análise da instâncias judicantes competentes (TJ/MT e STJ), a gravidade concreta da conduta praticada pelo agente impossibilita a imediata revogação do decreto prisional. Vejam-se as seguintes passagens da denúncia:
    “[...] no dia 09 de novembro de 2020, por volta das 21h00, em via pública não especificada, no bairro Residencial Santa Terezinha, neste Município, GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS, assumindo o risco de produzir o resultado, tentou matar Eunice Lopes Ferreira, sua companheira, por motivo fútil e em razão das condições do sexo feminino sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e no mapa topográfico das lesões (ID 43339966).
    Segundo restou apurado, a guarnição da Polícia Militar deste Município foi acionada pelo enfermeiro plantonista do posto de saúde municipal, informando ter recebido um chamado no qual uma mulher havia sido vítima de violência doméstica e que estava muito ferida.
    Atendendo a solicitação, a Polícia Militar deslocou-se até o local dos fatos, oportunidade em que se depararam com a vítima com hematomas graves na região da face, com muita dificuldade na fala em razão das lesões. Ainda assim, a vítima informou aos policiais que as agressões foram causadas por seu companheiro, razão pela qual foi imediatamente encaminhada ao pronto atendimento local, sendo transferida, logo após, ao Hospital Regional de Colíder devido ao elevado grau dos ferimentos.
    Conforme se apurou, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente pelo período de 8 (oito) meses e, quando Eunice decidiu terminar o relacionamento, o acusado não concordou, o que levou a agredi-la brutalmente.
    Infere-se dos laudos de exame de corpo e delito e do mapa de lesões corporais que as agressões foram, em sua maioria, na cabeça, região nobre do corpo humano, a demonstrar a gravidade da conduta criminosa. Consta, ainda, do auto de exame de corpo de delito, que o denunciado tentou asfixiar a vítima com as próprias mãos, tanto que foram identificados hematomas na região do seu pescoço, a confirmar o dolo homicida do agente.
    No tocante à qualificadora do motivo fútil, tem-se que a motivação do delito se deu pelo simples fato de a vítima ter manifestado vontade em terminar o relacionamento. Ao passo que, em relação à qualificadora do feminicídio, esta restou configurada, pois, segundo declarações da vítima Eunice e de sua mãe Adriana, as partes conviveram maritalmente há cerca de 08 (oito) meses, de forma que o crime deu-se em razão do sentimento de posse que Gustavo possuía sobre sua convivente. (Id. nº 71511498 – destaquei) […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator